Tribunal: TJBA
Processo: 0001165-12.2009.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001165-12.2009.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, RAFAEL SGANZERLA DURAND, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: ODIGSON ESPERENDEUS MEIRA SOUSA

Advogado(s)
:
OTTO WAGNER DE MAGALHAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE 42,72% PARA JANEIRO DE 1989. POSSIBILIDADE. DATA-BASE DA CONTA NÃO CONSTITUI ÓBICE AO RECONHECIMENTO DO DIREITO. JUROS REMUNERATÓRIOS DEVIDOS NA FORMA CONTRATADA. RECURSO
IMPROVIDO.
1. A data-base da conta poupança não constitui impedimento para reconhecimento das diferenças de correção monetária, quando o crédito deve ocorrer posteriormente à edição da Medida Provisória nº 32/89.

2. Os juros remuneratórios integram a essência do contrato de poupança, sendo devidos na forma originalmente pactuada, independentemente de prévio questionamento em ação coletiva.

3. O índice de correção monetária corresponde ao IPC de 42,72% para janeiro de 1989, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Majorada a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001165-12.2009.8.05.0274, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada ODIGSON ESPERENDEUS MEIRA SOUSA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.